Tribunal: TJMT
Processo: 1026338-40.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026338-40.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCELO DOUGLAS DOS SANTOS - CPF: 028.466.172-44 (PACIENTE), ILMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), JORGE LUCAS GONCALVES DA SILVA - CPF: 629.559.363-16 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL PREMATURA. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO EQUIVOCADA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE EXPRESSAMENTE CONCEDIDO. RECURSO DE APELAÇÃO TEMPESTIVO E EM TRAMITAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
impetrado contra decisão que determinou a prisão do paciente com base em certidão de trânsito em julgado exarada prematuramente, quando ainda em curso o p
razo recursal da defesa técnica.

II. Questão em discussão:
A questão consiste em verificar a legalidade da prisão decretada com fundamento em certidão de trânsito em julgado lançada nos autos quando ainda pendente prazo recursal, em contradição com decisão que expressamente autorizou o réu a recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir:

1
. A certificação do trânsito em julgado ocorreu de forma prematura, no mesmo dia da intimação da Defensoria Pública, sem observar o prazo em dobro previsto no art. 44, I, da LC 80/94.

2
. O recurso de apelação foi tempestivamente interposto e encontra-se em regular tramitação, inclusive com julgamento já realizado pela Câmara Criminal, pendente análise de recurso especial.

3
. A execução provisória da pena antes do trânsito em julgado viola o princípio da presunção de inocência e o entendimento firmado pelo STF nas
ADCs
43, 44 e 54.

IV. Dispositivo e tese:
Ordem concedida, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
É ilegal a prisão determinada com base em certidão de trânsito em julgado exarada prematuramente, especialmente quando há expressa autorização para recorrer em liberdade e o recurso enc
ontra-se em regular tramitação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, LVII; CPP, art. 593, I; LC 80/94, art. 44, I.

Jurisprudência relevante citada:

STF –
ADCs
43, 44 e 54; HC 102.368/CE, Rel. Min. Celso de Mello
;
STJ – HC n. 992606, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Sexta Turma, j. em 30/05/2025, DJEN 03/06/
2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
MARCELO DOUGLAS DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira (MT), que determinou a expedição de mandado de prisão com base em certidão de trânsito em julgado que, conforme sustenta a impetrante, teria sido indevidamente exarada.

Alega, em síntese, que embora o paciente tenha sido condenado à pena de
12 anos,
1 mês e 25 dias de reclusão
, com início em regime
fechado
, foi expressamente autorizado a
recorrer em liberdade pelo Juízo sentenciante
. Contudo, foi certificada prematuramente a ocorrência de trânsito em julgado da sentença em 19.05.2025, motivando a expedição de mandado de prisão, posteriormente cumprido em 27.05.2025.

Afirma, ainda, que o recurso de apelação foi interposto regularmente em 29.05.2025 e já se encontra em pauta de julgamento perante este Tribunal, sob o número 1001668-26.2024.8.11.0079, tornando flagrante a ilegalidade da custódia ora combatida.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão de medida liminar para que seja determinada a imediata soltura do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura.

Inicial acompanhada dos documentos de Ids. 305018857 a 305018863.

A liminar
deferida por esta relatoria
(Id.
305497359
).

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (Id.
306205358
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Domingos Sávio de Barros Arruda
, manifestou-se pela
concessão em definitivo, da ordem de
Habeas Corpus
(Id. 311996892
).

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
a
s
condições da ação, o
Habeas Corpus
há
d
e ser submetido a julgamento.

Cinge-se a controvérsia à verificação da legalidade da prisão do paciente
MARCELO DOUGLAS DOS SANTOS
, decretada com fundamento em certidão de trânsito em julgado lançada nos autos da Ação Penal n. 1001668-26.2024.8.11.0079, ao argumento de que tal certificação ocorreu de forma prematura, quando ainda em curso o prazo recursal da defesa técnica.

A liminar foi concedida pelos
seguintes fundamentos
:

“(...)
A liminar no
Habeas Corpus
analisada antes da realização do contraditório,
in initio litis e inaudita altera
pars
,deve ser deferida para conceder a ordem no caso de decretação de prisão preventiva pela autoridade coatora somente quando for evidente que a decisão objurgada seja teratológica,
desprovida
de motivação ou que seja inidônea (art. 5º, LXI, e 93, IX, ambos da Constituição Federal e art. 315, do Código de Processo Penal), bem como não estejam presentes o
periculum
libertatis
e
fumus
comissi
delicti
(art. 312, do Código de Processo Penal), não houver cabimento da medida (art. 313, do Código de Processo Penal), a prisão não for imprescindível e couber a sua substituição por outra medida cautelar (do art. 319
c.c
. art. 282, ambos do Código de Processo Penal).

No caso em exame, a partir da análise dos documentos juntados aos autos, constata-se que o paciente foi condenado em primeira instância pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06. A sentença, prolatada em 16 de abril de 2025, assegurou de forma expressa ao réu o direito de recorrer em liberdade, nos seguintes termos:

“(...) Quanto ao direito do réu de apelar em liberdade, considerando a pena aplicada e considerando ainda o regime fixado ao cumprimento da pena, bem como, tendo em mira que, ao menos neste momento, não se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, concedo ao citado réu o direito de recorrer desta sentença em liberdade (...)”. (Id. 305018858).

Apesar da referida decisão judicial, foi certificada, de forma equivocada, a ocorrência do trânsito em julgado da sentença condenatória em 19 de maio de 2025 (Id. 305018861), o que levou o Juízo de origem a determinar, indevidamente, a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente.

O equívoco na certificação do trânsito em julgado torna-se ainda mais evidente ao se verificar que o recurso de apelação foi tempestivamente interposto em 29 de maio de 2025, ou seja, após a indevida certificação, e que o feito segue em trâmite regular perante este Tribunal, aguardando julgamento no processo eletrônico de n. 1001668-26.2024.8.11.0079.

Assim, a prisão do paciente, efetivada em 27 de maio de 2025, mostra-se flagrantemente ilegal por três razões:
(i)
está baseada em certidão de trânsito em julgado indevida, pois o recurso de apelação ainda tramita com efeito suspensivo;
(
ii
)
contraria decisão judicial que expressamente garantiu ao réu o direito de recorrer em liberdade, sem qualquer fato novo que justificasse a prisão; e
(
iii
)
viola o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nas
ADCs
43, 44 e 54, segundo o qual a execução da pena só é legítima após o trânsito em julgado da condenação, em respeito ao princípio da presunção de inocência.

É relevante destacar que, conforme bem observou o Ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 102.368/CE, "
se o réu respondeu ao processo em liberdade, a prisão contra ele decretada - embora fundada em condenação penal recorrível (o que lhe atribui índole
eminentemente cautelar) - somente se justificará, se, motivada por fato posterior, este se ajustar, concretamente, a qualquer das hipóteses referidas no art. 312 do CPP
".

Acerca do tema, decidiu o STJ em recente julgado: “
(...)
Não
apontou qualquer ocorrência nova, tampouco fato superveniente, que justificasse, sob o crivo da legalidade estrita, a supressão da liberdade que até então fora regularmente assegurada ao réu, o qual respondeu solto ao processo
. (STJ - HC:
992606, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 30/05/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 03/06/
2025
).

No presente caso, não há qualquer demonstração de fato novo que justifique a prisão preventiva do paciente, que já vinha respondendo ao processo em liberdade desde a revogação da custódia cautelar ocorrida em 04 de novembro de 2024.

A situação retratada nos autos evidencia grave equívoco judicial, consistente na certificação prematura do trânsito em julgado, antes do decurso do prazo recursal e em clara contradição com a expressa autorização judicial para que o réu recorresse em liberdade. Tal erro não pode ser legitimado como fundamento para a manutenção de prisão manifestamente ilegal, sob pena de afrontar princípios constitucionais basilares, como o devido processo legal e a presunção de inocência.

A concessão de medida liminar em sede de
habeas corpus
, embora não expressamente prevista em lei, encontra amparo na construção jurisprudencial consolidada pelos Tribunais Superiores, justificando-se pela necessidade de pronta cessação de constrangimento ilegal ao direito fundamental de locomoção. Para sua concessão, faz-se necessária a demonstração do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
.

No caso em análise, ambos os requisitos para a concessão da liminar se mostram presentes de forma inequívoca. O
fumus boni iuris
decorre
da flagrante
ilegalidade da prisão atualmente imposta ao paciente, fundada em certidão de trânsito em julgado viciada por evidente erro material da serventia judicial.

O
periculum in mora
, por sua vez, resulta da manutenção indevida de prisão manifestamente ilegal, em frontal violação ao princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. A não concessão imediata da medida liminar representaria a perpetuação de constrangimento ilegal intolerável à liberdade de locomoção do paciente.

Com essas considerações, presentes os requisitos autorizadores,
DEFIRO
a liminar pleiteada para revogar a prisão preventiva do paciente
MARCELO DOUGLAS DOS SANTOS
, restabelecendo-se as medidas cautelares anteriormente impostas pelo Juízo de origem por ocasião da revogação da custódia, as quais permanecem válidas e eficazes até ulterior deliberação.

Determino, ainda, a adoção das seguintes providências:

a) Delego ao Juízo de origem a
expedição do competente

alvará de soltura
em favor do paciente, salvo se por outro motivo legal estiver preso, s
e necessário, fica autorizado o cumprimento da presente ordem em regime de plantão;

b) o
desentranhamento da certidão de trânsito em julgado
eventualmente lançada nos autos da ação penal n. 1001668-26.2024.8.11.0079;

c) o
cancelamento da guia de execução penal definitiva
eventualmente expedida;

d) expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, as informações e os documentos que entender necessários, em conformidade com as prescrições pertinentes da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça;

e) findo o prazo acima assinalado, com ou sem as informações, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para que se colha o parecer acerca do alegado constrangimento ilegal.

(...)”. (Id.
305497359
).

Para o deslinde do mérito deste
Habeas Corpus
, constato que permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a concessão da medida liminar, não havendo notícia de fato superveniente ou alteração jurídica relevante que justifique, de forma razoável, a sua revogação.

Em que pese
às
informações prestadas pelo Juízo de origem alegar que a certidão de trânsito em julgado foi corretamente lançada, sob o fundamento de que a Defensoria Pública teria interposto o recurso de apelação de forma intempestiva, verifica-se contradição entre essa assertiva e a própria marcha processual.

Da
análise dos documentos
acostados aos autos confirma os fundamentos que ensejaram a medida liminar. A certidão de trânsito em julgado da sentença penal condenatória foi, de fato, lançada de forma equivocada. O paciente
foi intimado pessoalmente da sentença em 24/04/2025, enquanto a Defensoria Pública, responsável pela sua defesa técnica, somente foi cientificada em 19/05/2025. Ainda no mesmo dia, foi lançada nos autos a certidão de trânsito em julgado, mesmo estando em curso o prazo recursal da defesa.

Nos termos do artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal, o prazo para interposição de apelação é de 5 dias, prazo este que deve ser contado em dobro, conforme assegurado à Defensoria Pública pelo artigo 44, inciso I, da Lei Complementar n
.
80/94. Assim, o prazo final para interposição do recurso recairia em
29/05/2025
.
As
consulta
aos registros do processo de origem confirma que a apelação foi interposta dentro do prazo legal, no último dia útil, revelando-se tempestiva.

Ademais, a
jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o prazo recursal deve ser contado a partir da última intimação havida no processo, seja do acusado, seja de seu defensor, conforme destacado pelo Ministério Público em seu parecer.

Ressalte-se, ainda, que o recurso de apelação interposto
(
PJe
n.
1001668-26.2024.8.11.0079
)
foi devidamente recebido pelo juízo de origem e
remetido a este Tribunal de Justiça sem qualquer empecilho processual
, sendo regularmente julgado p
or esta
Quarta Câmara Criminal em 12/08/2025
.
Atualmente, inclusive, encontra-se pendente de análise, pela Vice-Presidência, o juízo de admissibilidade de Recurso Especial interposto pela defesa.

Assim, t
orna-se inquestionável que, enquanto pende de julgamento recurso regularmente interposto - especialmente considerando que já houve pronunciamento desta Corte sobre o mérito da apelação -, não há que se falar em trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Tais fatos demonstram que a prisão do paciente foi manifestamente ilegal, por estar fundada em certidão de trânsito em julgado inexistente, violando o direito de recorrer em liberdade, o princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nas
ADCs
43, 44 e 54, que vedam a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado.

Dessa forma, diante da estabilidade do quadro fático e jurídico, e ausente qualquer motivo plausível que autorize a revogação da providência liminar, impõe-se a confirmação da ordem deferida, como forma de assegurar os direitos fundamentais do paciente no curso da persecução penal.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO A ORDEM

impetrada em favor de
Marcelo Douglas
d
os Santos
, convalidando em definitivo os efeitos da medida liminar
anteriormente concedida, para manter em liberdade o paciente, restabelecendo as medidas cautelares eventualmente impostas na sentença de primeiro grau, se ainda vigentes.

Determino, ainda:

a)
A manutenção da soltura do paciente, salvo se por outro motivo estiver legalmente preso;

b)
O desentranhamento definitivo da certidão de trânsito em julgado indevidamente lançada nos autos da Ação Penal n. 1001668-26.2024.8.11.0079;

c)
O cancelamento de eventual guia de execução penal definitiva que tenha sido expedida;

d)
A comunicação imediata desta decisão ao juízo de origem, para o fiel cumprimento das providências determinadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025